Tribunal: TJDFT
Processo: 0737748-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0737748-26.2018.8.07.0001 EMBARGANTE: FRANCISCO DE ASSIS CORTEZ GOMES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista aos embargados para responder aos declaratórios no prazo de 5 dias. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 12/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR